Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado pelos executados relacionado à regularidade de certidão emitida nestes autos acerca do abandono do imóvel para fins de imissão, ante a superveniência de acordo entre as partes que pactuaram prazo para a retirada dos bens móveis que guarnecem o local, conforme reconhecido no ID 24453175 – pág. 3. Pleiteiam os executados que lhes seja assegurado novo prazo para desocupação voluntária do imóvel, considerando o noticiado impedimento de acesso ao imóvel objeto da reintegração. Assim, diante da manifesta concordância da parte exequente quanto a extensão do prazo, concedo aos devedores novo prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel (móveis e documentos), resguardadas as benfeitorias úteis ou necessárias nos termos do contrato de ID n. 24080010 e do compromisso firmado pelo sr. Bruno Costa junto ao Oficial de Justiça nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001362-62.2016.5.10.0005 Informo aos litigantes que, em havendo qualquer discordância, inclusive questões relacionadas à propriedade de bens, referida matéria deverá ser objeto de apreciação no juízo natural. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 09:38:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador